Tribunal: STF
Processo: ARE 1392258
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    1.  O Tribunal de origem, a partir do acervo probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela desproporcionalidade da sanção aplicada. Dissentir de tal conclusão demandaria o reexame de provas e da legislação pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.